Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DA VÍTIMA. HIPERVULNERABILIDADE. DESCONTO NA APOSENTADORIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA

1. Se os elementos de prova corroboram a hipossuficiência econômica da parte (ID 60054902), deve ser mantido o benefício da gratuidade de justiça deferido na origem (ID 60054903). Impugnação trazida nas contrarrazões rejeitada.

2. A eclosão da fraude, na forma perpetrada contra a autora, insere-se no conceito de fortuito interno, cuja responsabilidade recai integralmente sobre a instituição bancária à luz da Súmula 479 do STJ.

3. A autora, idosa, aposentada com renda de um salário-mínimo, apresenta perfil flagrantemente incompatível com as operações de empréstimo de R$ 18.761,55, e de dois pagamentos de boletos de empresas de São Paulo no valor de R$ 7.954,00 e R$ 9.999,00, respectivamente.

4. A prestação do empréstimo consignado (R$ 462,00) supera a margem consignável da autora e atinge 33% da sua renda.

5. Cabe às instituições financeiras assumirem conduta socialmente responsável no processo de concessão de empréstimo, que deve ser baseado em avaliação precisa do perfil do tomador, que inclui idade, renda, e relacionamento anterior. A experiência revela que procedimentos lassos na concessão de empréstimos têm sido a porta de entrada para a concretização de diversos negócios fraudulentos em prejuízo dos consumidores e dos próprios concedentes.

6. Na hipótese, a condição de hipervulnerabilidade da autora é evidente e a análise da sua renda bastaria para impedir a fraude. Essa circunstância atrai a aplicação da súmula 479 do STJ e a anulação do negócio jurídico com a restituição em dobro das parcelas descontadas.

7. O Superior Tribunal de Justiça, nos Embargos de Divergência 600.663-RS firmou a tese de que “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.

8. Viola a boa-fé objetiva a conduta da instituição bancária que insiste na existência de vínculo contratual entre as partes e no desconto das prestações, mesmo diante das evidências de fraude na contratação do serviço.

9. O desconto de 462 reais no contracheque de quem recebe 1.412 reais por mês não pode ser dispensado como irrelevante, ante o comprometimento do mínimo existencial, imprescindível ao sustento da autora e de sua família. Esse cenário, somado à indiferença da instituição diante dos pedidos de devolução da quantia indevidamente descontada, é bastante para aflorar o dano moral, cuja compensação deve ser fixada em R$ 5.000,00, valor que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do evento.

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a nulidade do empréstimo e determinar a restituição em dobro das parcelas descontadas, corrigidas monetariamente a partir do desembolso e acrescidas de juros de mora a contar da citação. O valor fixado a título de dano moral (R$ 5.000,00) será corrigido monetariamente a partir desta data (Súmula 362 STJ) e acrescidos de juros de mora a contar da citação.

11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

12. Nos termos da Lei Distrital 7.157/2022 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.